Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Trata-se de exceção de suspeição, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposta por SÉRGIO CARLOS AGNES contra a JUÍZA DE DIREITO GRACE CORREIA PEREIRA MAIA, sob a alegação de fundado receio de parcialidade da magistrada na condução do cumprimento de sentença n.o 0029957-52.2015.8.07.0001, com fundamento no art. 145, IV, do Código de Processo Civil. O excipiente alega que a juíza de direito excepta é imparcial, pois teria interesse no julgamento do processo em favor da exequente, enumerando as seguintes razões (ID 28845012 – Páginas 2/3): a) Prejulgamento de recurso de Embargos de Declaração de ID 97659837, pendentes de julgamento, mas sobre os quais Vossa Excelência apontou que o julgaria improcedente caso o réu não aceitasse o acordo proposto pela ré. b) Prejulgamento acerca do mérito da impugnação ao apontar que o réu deverá ressarcir o valor referente ao recebimento de seguro do Veículo Silverado, roubado no ano de 2007, mesmo sendo credor de 50% do bem, Ford Ranger, cuja posse está com autora desde a data que deixou o lar. c) Prejulgamento do mérito da ação quando afirma que o acordo é vantajoso para o Réu, pois deixaria de pagar juros, cujo pagamento sequer é objeto do pedido feito nos autos, pois se trata de pedido de alienação judicial de bens em condomínio. d) Tratamento desigual dispensado às partes, com atípica animosidade e interrupções em relação aos patronos do réu e lhaneza absoluta em relação à patrona da autora, como deveria ser conferido a todas as partes. e) Tratamento desigual entre as partes ao sugerir que os advogados de defesa estariam sendo os únicos obstáculos à feitura do acordo, violando as prerrogativas dos patronos em defender os interesses de seu representado. f) Tratou as partes com imparcialidade. Não pediu para a autora ceder em nenhum ponto do acordo, apenas ao réu. Afirma que os fatos narrados acima comprometem a imparcialidade da juíza para processar e julgar a demanda, de forma que sua suspeição deve ser declarada. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o acolhimento da exceção de suspeição. Por meio da decisão de ID 28845034, a magistrada excepta não reconheceu a suspeição, nos termos do artigo 146, § 1o, do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou demais sujeitos imparciais do processo (v.g membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de parcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. As hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Acerca da exceção de suspeição, o artigo 315 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça dispõe ainda que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Com efeito, vê-se que a exceção de suspeição é pedida processual excepcional e que somente poderá ser acolhida se existente prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso dos autos, à evidência, a irresignação do ora excipiente verte-se em manejo de alegações contra a condução da magistrada durante a audiência de conciliação realizada entre as partes. Não obstante, pela análise dos documentos que acompanham a presente exceção, entendo que a atitude da juíza excepta foi apenas no sentido de exercer seu poder-dever de conduzir a audiência e estimular a composição amigável entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, a simples adoção de condutas da magistrada contrárias aos interesses da parte, objetivando a solução consensual do conflito, não é, por si só, indicativo de quebra de sua parcialidade. A propósito, são ilustrativos os precedentes seguintes desta Corte de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) (grifei) AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ART. 135 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2 - A jurisprudência do colendo STJ firmou o entendimento no sentido de que o rol do art. 135 do Código de Processo Civil é taxativo, e o provimento da exceção de suspeição necessita da presença de uma das situações dele constantes. Precedentes. 3 - Na hipótese, os fatos trazidos na exceção de suspeição concernem, basicamente, a atos e decisões judiciais apontadas como contrárias ao interesse da parte e ao desenrolar do processo originário. 4 - A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 5 - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade do juiz excepto. 6 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 915426, 20150020310822EXS, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/1/2016, publicado no DJE: 29/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Consigne-se também que não há nos autos nenhum indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade da magistrada com relação à condução do cumprimento de sentença, devendo a inconformidade da parte com eventual ato judicial ser deduzida com o manejo do recurso cabível e não por meio da exceção de suspeição, cuja admissão na hipótese revelaria franco desvirtuamento do sistema recursal e evidente impropriedade da via eleita. Logo, reputo insuficientes e ausentes de dados objetivos quanto à suposta quebra de imparcialidade as alegações do excipiente. Portanto, sem evidências precisas no que se refere à suposta suspeição, mas apenas inconformismo com os atos praticados pela magistrada excepta na condução da audiência de conciliação, é cogente a rejeição liminar da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT Ante o exposto, REJEITO liminarmente a exceção de suspeição. Publique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.